Tribunal: TJDFT
Processo: 0728969-71.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINSTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de o réu pagar adicional de insalubridade e seus reflexos em 13o salário e férias e demais verbas trabalhistas relativas à rescisão do contrato de trabalho temporário. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade. O ponto relativo às verbas rescisórias restou superado com o reconhecimento pela autora de que houve o pagamento administrativo (ID 4521279 – PAG 2).
2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de produção de provas. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Não restou demonstrada a necessidade de prova oral para discussão sobre o direito ao pagamento de adicional de insalubridade no desempenho da função de educador social mediante contrato de trabalho temporário, em Unidade de Internação Provisória. A matéria é principalmente de direito e no que se refere aos fatos devem ser demonstrados por meio de laudo pericial, pelo que não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide (20110710342888ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma). Preliminar que se rejeita.
3 – Adicional de insalubridade. O pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, previsto no art. 79 da Lei complementar n. 840/2011, exige a demonstração de que o servidor/empregado labore com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco à vida. Tais requisitos legais não se mostram suficientemente evidenciados com laudo produzido em outro processo, pois há necessidade de demonstração da atualidade e da descrição específica e individualizada das condições legais acima indicadas. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009) com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça conferida na origem.
E